Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-65.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de oito horas na partida. Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Sentença de parcial procedência modificada. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 15.000,00 e da verba honorária. Voo diverso do adquirido, que acabou por atrasar o transporte contratado, alongando

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos morais. Voo nacional. Atraso de oito horas na partida. Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Sentença de parcial procedência modificada. Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar de R$ 15.000,00 e da verba honorária. Voo diverso do adquirido, que acabou por atrasar o transporte contratado, alongando o tempo da viagem, com manutenção da passageira na aeronave por uma hora, além de pernoite nos bancos do aeroporto, sem fornecimento de alimentação ou hospedagem. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Danos morais caracterizados. Indenização majorada para R$ 8.000,00, em consonância com as circunstâncias do fato, do dano e ao caráter educativo/punitivo. Sucumbência: mantidos os critérios de distribuição recíproca impostos na sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004504-65.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCYELLEN DAYANE BORDON SILVA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002 - C - Voto no 4598
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002
Apelante: Francyellen Dayane Bordon Silva
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Fabricio Stendard
Voto no 4598
Apelação. Transporte Aéreo. Ação de indenização por danos
morais. Voo nacional. Atraso de oito horas na partida.
Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de
Montreal. Sentença de parcial procedência modificada.
Pretensão recursal de majoração a indenização para o patamar
de R$ 15.000,00 e da verba honorária. Voo diverso do
adquirido, que acabou por atrasar o transporte contratado,
alongando o tempo da viagem, com manutenção da
passageira na aeronave por uma hora, além de pernoite nos
bancos do aeroporto, sem fornecimento de alimentação ou
hospedagem. A responsabilidade da ré é objetiva, conforme
disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC.
Danos morais caracterizados. Indenização majorada para R$
8.000,00, em consonância com as circunstâncias do fato, do
dano e ao caráter educativo/punitivo. Sucumbência: mantidos
os critérios de distribuição recíproca impostos na sentença.
Recurso parcialmente provido.
A autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00, além de reconhecer a sucumbência
recíproca, em maior parte da autora, condenando-a ao pagamento de 80% das despesas
processuais e honorários de 10% sobre o valor da diferença entre o valor da causa e o
obtido, ao passo que cabe à ré o pagamento dos 20% restantes das despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor da condenação (fls. 79/81).
Aduz, em síntese, que: a) cabível a majoração da indenização
por dano moral para R$ 15.000,00, em razão do cancelamento do voo associado à
inexistência de assistência material, consistente em alimentação e hospedagem, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002 - C - Voto no 4598
3
determinou o pernoite no aeroporto para embarque em voo com partida para 5:55 da
manhã; b) que após o embarque aguardou 1 hora dentro do avião e só então o voo foi
cancelado e realocada para outro voo para o dia subsequente e, apesar de ter aguardado
mais de 07 horas, não lhe foi disponibilizado hotel; c) que o motivo do cancelamento
sequer foi comprovado nos autos; d) que experimentou situação degradante; e) que a
majoração da indenização implica em alteração do ônus sucumbencial, com a incidência do
§ 11, do artigo 85 do CPC, majorando-se os honorários arbitrados de 15% sobre o valor da
condenação para 20% (fls. 86/111).
Contrarrazões a fls. 116/129.
Recurso tempestivo, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora pretende em seu recurso a majoração da indenização
por dano moral pelo atraso da viagem, por culpa da ré, que revelou atraso de oito horas em
sua saída, com permanência de sete horas no aeroporto durante a madrugada, após o
desembarque do voo cancelado.
É incontroversa a ocorrência de falha de prestação de serviço,
já que descumprido o contrato nos moldes em que originalmente firmado, devendo a
questão ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, cabe à ré indenizar a autora pelo resultado danoso
decorrente do atraso do voo fornecido em desacordo com o adquirido, visto que a
responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC, bem como
artigo 734 e 737 do Código Civil.
Indiscutível o incômodo e o desgaste decorrentes do
fornecimento de voo em horário muito posterior ao contratado, sendo inegável a ocorrência
de dano moral no pernoite nos bancos do aeroporto, não se tratando, pois, de mero
dissabor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002 - C - Voto no 4598
4
Na viagem adquirida, a autora decolaria às 21:55 horas do dia
10.12.2018, ao passo que voou somente às 5:55 horas do dia subsequente, após espera de
uma hora dentro do avião para cancelamento, desembarque e espera no saguão do
aeroporto desprovida de qualquer assistência material.
A ré alega, sem comprovar, que “a alteração do voo da parte
Autora, diferentemente do alegado na exordial” decorreu “de problemas operacionais do
aeroporto, como restrição de serviço de solo, que cancelou o embarque” (fl. 66).
Ora, a empresa aérea tem seus protocolos de checagem da
aeronave, bem como é responsável pelo embarque dos passageiros somente quando tem as
autorizações pertinentes para tanto, de modo que não se justifica o embarque e
encarceramento durante 1 hora em aeronave parada.
Portanto,
não
verificada
hipótese
que
afastaria
a
responsabilidade da ré (artigo 14, § 3o do CDC) e constatado que o serviço contratado não
foi entregue à consumidora, pois esta chegou a seu destino muitas horas após o
originalmente firmado, além de ter permanecido trancada em aeronave estacionada por 1
hora e pernoitado nos bancos do aeroporto.
O valor arbitrado a título de danos morais merece majoração
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois o valor originalmente arbitrado se revela insuficiente
a proporcionar a justa reparação pelos transtornos narrados pela autora na inicial e trazem o
caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie, cujo patamar não
representa enriquecimento sem causa e está de acordo com o entendimento desta Corte:
TRANSPORTE AÉREO (nacional) - Atraso de voo Ação de indenização
por danos materiais e morais Procedência Recurso pedindo majoração do
quantum da indenização de danos morais Atraso em torno de 12 horas na
somatória dos dois trechos da viagem Inadequada assistência em terra
Arbitramento majorado para R$ 8.000,00 na aplicação do Método Bifásico
definido e utilizado pelo C. STJ (REsp 1.473.393/SP), bem como as
circunstâncias e consequências (CC, artigo 944) do evento danoso, e os
princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade
Sentença
parcialmente
modificada

Recurso
provido.
(Apelação
no
1001525-23.2017.8.26.0319; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. em 29.05.18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002 - C - Voto no 4598
5
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização em razão da má prestação do
serviço de transporte aéreo. Responsabilidade da empresa demonstrada.
Dano material e moral caracterizados. Valor deste último, fixado em R$
5.000,00 para cada um dos dois demandantes, que deve ser majorado
individualmente para R$ 8.000,00, com atualização monetária desde a data
da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade
à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal deste
Justiça. Juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual e não extracontratual. Apelo do réu não
provido e recurso adesivo dos autores provido em parte. (Apelação no
1001187-31.2014.8.26.0068; Rel. Des. Roberto Maia; j. 20.06.2016).
Observa-se que, o valor arbitrado a título de indenização por
danos morais não se sujeita à limitação prevista na então Convenção de Varsóvia ou na
atual de Montreal, posto que o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição da
República estabelecem a indenização por dano moral e material sem qualquer restrição.
Neste sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A decisão da Corte local, que aplicou o prazo prescricional de cinco anos,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo
previsto na Convenção de Varsóvia, está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
2.2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
96.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para
majorar o valor da indenização por dano moral a R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de correção monetária a contar deste arbitramento (STJ, Súmula 362), e de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação dado, tendo em vista a natureza
contratual da responsabilidade (artigo 405 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004504-65.2019.8.26.0002 - C - Voto no 4598
6
Em consequência, mantém-se os critérios e percentuais da
sucumbência proporcional impostos na sentença, também considerado o trabalho nesta
fase recursal.
Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que
se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto
a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da
conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela
parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no 88.365/SP,
4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator